Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011328-50.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JEFFERSON DA SILVA FARIAS
RECORRIDA: BANCO SAFRA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor R$ 570,61, com inclusão indevida em 06/05/2022, lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Sem mais delongas, a parte autora alegou desconhecer a relação jurídica. Não obstante, entendo que os documentos apresentados pela
Promovida devem reconhecer a relação jurídica entre as partes, bem como as dívidas decorrentes do uso dos serviços. No caso em tela, infere-se que a parte Promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte Autora, vez que os documentos trazidos na peça de resistência, devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes, anuído pela parte reclamante.Outrossim, em que pese a parte demandante tenha afirmado que “desconhece o débito, nunca teve qualquer relação jurídica com a promovida”, verifica-se que a existência de biometria facial com documento pessoal, restando demonstrada a existência e validade do vínculo jurídico entre as partes Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da contratação entabulada entre as partes, encargo que cabia à parte autora.Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC.Nesse sentido:E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Reclamada acostou contrato assinado acompanhado de cópia do documento pessoal da parte autora (RG), faturas e biometria facial registrada a época da contratação com a empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora comprovar a integral adimplência dos débitos então gerados, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos. Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Recurso da parte Reclamada conhecido e provido. Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.(TJ-MT - RI: 10574113220228110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/06/2023)Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há que se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, devido será o débito discutido na presente demanda e, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante.DISPOSITIVOAnte o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.. (...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a relação contratual, extrato bancário com compras e pagamentos, documentos pessoais, selfie cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, eis que alegação que não recebeu o cartão de crédito, não prospera, eis que constam extratos com pagamentos e compras realizadas (id.290015941), sem impugnação específica.
7. A responsabilidade pela notificação prévia do devedor sobre a inscrição em cadastros de proteção ao crédito recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, e não sobre o credor.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011328-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA FARIAS - CPF: 615.075.793-57 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025